Tribunal: CARF
Processo: 12898.002326/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002326/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.738 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Assunto
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BARONESA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 518/538) interposto face ao v. acórdão de
e-fls. 494/502, que julgou improcedente a impugnação de e-fls. 392/436 para o fim de manter
integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 10.12.2009,
relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS/PASEP, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (e-fls. 334/357) do ano-
calendário de 2006.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
para exigência dos tributos, abaixo relacionados, e dos respectivos acréscimos legais (multa de
oficio e juros de mora), totalizando1 o crédito tributário de R$ 2.289.258,87.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002326/2009-40
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.738 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)................................... R$ 637.433,81
Contribuição p/ o Programa de Integração Social (PIS)................ R$ 44.784,53
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)..................... R$ 198.430,14
Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social (COFINS).. R$ 206.698,03
2 No curso do procedimento fiscal, que se iniciou2 em 20/05/2009, a autoridade
lançadora, conforme relatado no termo de constatação3 e na descrição dos fatos do auto de
infração4, onde se encontra descrito o enquadramento legal, apurou a infração abaixo descrita,
consequente da falta de comprovação da origem dos créditos bancários efetuados nas contas
correntes do interessado:
3 Período de apuração: ano-calendário 2006.
4 001 - Depósitos bancários de origem não comprovada.
5 Os extratos bancários foram acostados entre as fls. 32/241.
6 Do termo de constatação emitido pela autoridade lançadora, podemos extrair, em
essência, as seguintes informações:
7 — o interessado foi intimado a apresentar os livros Diário e Razão, Balancetes e
extratos bancários, referentes ao ano-calendário 2006, em 20/05/2009, 23/06/2009, 20/08/2009
e 05/09/2009 (fls. 02/03, 05/06, 242/243 e 244/245);
8 — ante a movimentação financeira do interessado, a ausência de apresentação dos
extratos bancários, bem como a omissão na entrega da DIPJ e da DCTF, foram requisitadas
informações de operações e serviços prestadas pelas instituições financeiras (art. 3 °., VII do
Decreto n° 3.724, de 2001);
9 — o total dos créditos efetuados nas contas correntes do interessado extraído das
informações encaminhadas pelas instituições financeiras monta R$ 6.889.935,98 no ano-
calendário 2006 (fl. 301);
10 — o interessado foi intimado, em 02/10/2009 e 17/11/2005, a conprovar com
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados/depositados em suas contas
correntes, relacionados no anexo do termo de intimação (fls. 246/299 e 300/304);
11 — em 16/10/2009, o interessado transmitiu a DIPJ do ano-calendário 2006, onde
consta a opção pelo lucro presumido, bem como DCTF relativas aos valores informados na
DTPJ, cujos valores não foram considerados como confissão de divida por estar o interessado
sob procedimento fiscal, nos termos do art. 909 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99);
12 — ante a falta de apresentação dos livros e documentos de escrituração e a falta de
comprovação da origem dos créditos efetuados nas contas correntes do interessado, a
autoridade lançadora efetuou o lançamento com base nos elementos disponíveis e apurou o
imposto pelos critérios do lucro arbitrado.
13 Cientificado do auto de infração5 em 14/12/2009, o interessado apresentou
impugnação6 em 12/01/2010, cujos principais argumentos estão sintetizados a seguir:
Nulidade do auto de infração.
14 — "a ausência de citação da disposição legal alegadamente infringido tem com
resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade do lançamento
correspondente.";
Depósitos bancários. Omissão de receitas.
15 — "Como restou claramente demonstrado em seu Auto de Infração, o Auditor
Fiscal fez todo o lançamento baseado na movimentação bancária do Recorrente, porém tal ato
é ilegal.";
16 — "são diversas as possibilidades de valores movimentados nas contas correntes
que não caracterizariam rendimentos tributáveis, de forma que, para a validade da presunção, a
Fazenda Pública deverá procurar outros elementos probatórios de que se trata de
disponibilidade de riqueza nova, ou seja, de renda ou de proventos de qualquer natureza.";
17 — sem a indicação de outros indícios, o emprego da presunção do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996 acaba por atingir o que não é renda, nem receita, alargando a autorização que o
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.738 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

legislador ordinário recebeu do texto constitucional, e por via indireta, ampliando a própria
competência tributária da Unido Federal;
18 — "Em síntese, se não houver acréscimo patrimonial ou mesmo a indicação de que
os valores movimentados foram consumidos, não é válida a presunção do artigo 42 da Lei
9.430/96, sendo indevidas as cobranças lançadas desse modo.";
Juros moratórios. Taxa Selic.
19 — é ilegítima, ilegal e inconstitucional a cobrança da SELIC sobre o suposto
débito;
20 — "tanto para a fixação de juros como para a correção monetária dos débitos
fiscais o legislador deve respeitar os parâmetros próprios, utilizando indices que, de um lado,
sejam compatíveis com a simples mora, sem alcance remuneratório, e, de outro, reflitam a
variação do valor da moeda.";
21 — diante da natureza moratória dos juros e tendo em vista o limite constitucional, a
lei a que se refere o § 1 0. do artigo 161 do Código Tributário Nacional somente pode dispor
diversamente para menor, nunca para maior;
22 — a Administração Pública está cometendo um ato confiscatório, vedado pela
Constituição Federal (art. 150, inciso IV);
Multa de oficio
23 — "a multa moratória fixada em 75% sobre o tributo é confiscatória, pelo que deve
ser reduzida a 20%, em aplicação analógica do art. 59 da Lei 8.383/91", conforme orientação
firmada pelo Egrégio TRF da 5a Região;
24 — deve ser reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa de 75%, devendo a
mesma ser reduzida para 20%;
25 — em face do caráter sancionador necessário para coibir as infrações tributárias, o
legislador espanhol aprovou o Real Decreto 2063/2004, por meio do qual se abre ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Já em nosso direito pátrio, o legislador não
previu a utilização de um procedimento ou processo administrativo que oportunizasse ao
contribuinte o exercício dos referidos princípios previsto na Constituição Federal de 1988;
Perícia. Produção de provas.
26 — "A Recorrente tem direito a perícia regular, para provar a inexistência das
diferenças previdenciárias a serem recolhidas, que serviu de fundamento para a presente
autuação";
27 — "a perícia é imprescindível para a apuração dos fatos e é medida que se impõe,
por expressa previsão legal, a realidade de perícia, assegura a Recorrente, mediante processo
regular, o direito à ampla defesa, de modo a permitir a comprovação das alegações aqui
trazidas, definitivas à constatação da total improcedência das infrações imputadas à
Recorrente".
28 O interessado cita ementas de julgados administrativos e judiciais, bem como
excertos doutrinários, acosta aos autos documentação7 trazida com a impugnação e encerra
requerendo o acolhimento do recurso, para cancelar o débito fiscal reclamado.
__________________________________________
1 Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 01).
2 Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 02/03).
3 Termo de Constatação (fls. 300/303).
4 Autos de infração (fls. 307/337).
5 Ciência do auto de infração (fls. 351).
6 Impugnação (fls. 353/397).
7 Documentos acostados pelo interessado (fls. 398/443).
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente a impugnação oportunamente apresentada pela
Recorrente em decisão assim ementada (e-fls. 494/502):
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.738 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração emitido por autoridade competente em
consonância com a legislação de regência.
INCONSTITOCIONAL1DADE.
O órgão julgador administrativo não é competente para declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei (súmula CARF n° 2).
PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Consideram-se não formulados os pedidos genéricos de perícia, por não atenderem aos
requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, em relação aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio encontra amparo na legislação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF n° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em
razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações (e-fls. 518/538):
 cumpriu com todas as solicitações formuladas pela fiscalização;
 os argumentos utilizados pela fiscalização para a desqualificação da
contabilidade são amplamente frágeis, descabidos e infundados, onde há
que se argüir sobre o indevido arbitramento do lucro, utilizando-se
critérios inaceitáveis e subjetivos na busca da mais salutar justiça;
 a
desqualificação
da
contabilidade
apresenta-se
completamente
equivocada, pois não só demonstra a inaceitável voracidade fiscal
perpetrada pela fiscalização com o uso de uma discricionariedade
repudiável, como também enche de subjetivismos a apuração do suposto
crédito tributário;
 simplesmente ignorou todos os impostos devidamente recolhidos;
 não existe nos autos qualquer prova de que a empresa autuada tenha se
recusado a fazer a entrega de quaisquer documentações e foi este
malfadado motivo que ensejou o arbitramento do lucro;
 diante da documentação apresentada pela Impugnante que traduz-se
correta, idônea e regular, deve à fiscalização utilizá-la e adotá-la, não
devendo o fisco pautar-se por critérios arbitrários;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.738 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

 a multa proporcional fixada em 75% é confiscatória, pelo que deve ser
reduzida a patamar legal, razoável e proporcional.

5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Inicialmente, constata-se às fls. 538 que o apelo foi subscrito por pessoa não
identificada:

7.Cotejando-se a assinatura acima referida com aquela que foi aposta na peça
impugnatória, é possível constatar que essa última, flagrantemente diferente da primeira, é da
autoria de Eliel Soares de Figueiredo, único sócio da Recorrente na forma do instrumento
societário de e-fls. 539/544:

(...)

8.Além disso, às e-fls. 545 se encontra encartado instrumento de procuração por
meio do qual a Recorrente constituiu diversos advogados, mas cujos poderes foram conferidos
especialmente para o fim de representá-la no processo n° 0032456-14.2012.4.02.5101, estranho
à presente lide.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.738 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

9.Conseguintemente, seja em razão dos poderes objeto da procuração não
abrangerem a representação da Recorrente nos presentes autos, seja porque, de todo modo, o
signatário da peça recursal não foi identificado, é manifesta a irregularidade da representação
processual.
10.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.

11.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

12.Dessa maneira, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem intime a Recorrente para, no prazo de quinze dias, regularizar sua
representação processual.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 557
DF CARF MF
Original